Tribunal: TJSP
Processo: 2133967-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos bancários. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Descabimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO Aplicação do entendimento firmado na Súmula 335 do STF. Trâmite dos autos de forma eletrônica, não havendo óbice para prática dos atos processuais. Ausência de elementos que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contratos bancários. Execução de Título Extrajudicial. Insurgência contra decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade. Descabimento.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO Aplicação do entendimento firmado na Súmula 335 do STF. Trâmite dos autos de forma eletrônica, não havendo óbice para prática dos atos processuais. Ausência de elementos que atestem a abusividade da cláusula de foro.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE QUE NÃO ADMITE DILAÇÃO. Expediente sem previsão legal. Construção jurisprudencial. Oposição defensiva que pressupõe prova pré-constituída das alegações ou veiculação de matéria de ordem pública.
AGRAVANTES QUE PRETENDEM DISCUTIR MATÉRIA TÍPICA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. Inadmissibilidade da pretensão. Necessidade de oposição de defesa prevista em lei. Inteligência do art. 917 do Código de Processo Civil. Doutrina e precedentes. RECURSO DESPROVIDO.